Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-42.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600483-42.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600483-
42.2024.6.16.0080, que julgou desaprovadas as contas de Higor Antônio Martineli, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas de campanha do candidato Higor Antônio Martineli, relativa às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador no município de Jataizinho/PR, tendo em vista que o parecer
técnico conclusivo apontou como irregularidade remanescente a ausência de comprovação do
pagamento dos honorários advocatícios e contábeis. A ausência de comprovação dos honorários
advocatícios e contábeis constitui irregularidade grave que impede a análise da regularidade das
contas, uma vez que não é possível verificar a origem dos recursos utilizados para o pagamento
dessas despesas essenciais à campanha. Neste contexto, considerando que a irregularidade não é
meramente formal e impossibilita a verificação da regularidade das contas, sua desaprovação é
medida que se impõe; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HIGOR ANTONIO MARTINELI (RECORRENTE)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HIGOR ANTONIO MARTINELI VEREADOR
(RECORRENTE)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44368085
04/02/2025
15:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44368085 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.165
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600483-
42.2024.6.16.0080 – Jataizinho – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HIGOR ANTONIO MARTINELI VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRENTE: HIGOR ANTONIO MARTINELI
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024.DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). PARTIDOS COLIGADOS NA
MAJORITÁRIA. IRREGULARIDADE. PROVIMENTO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024 contra sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral de
Ibiporã/PR, que desaprovou suas contas de campanha.
2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na irregularidade do repasse de
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
por candidato à majoritária filiado a partido diverso do recorrente, ainda que
coligados.
3. A parte recorrente sustentou: (i) inexistência de vedação expressa ao repasse de
recursos entre partidos coligados na disputa majoritária; (ii) aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, diante da irrelevância da quantia; e (iii)

Num. 44368085 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
ausência de irregularidade configurada.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, com
base na jurisprudência consolidada pelo TSE e STF, que veda repasses de recursos
do FEFC entre partidos não coligados na proporcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os arts. 17, §1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, vedam o repasse de
recursos do FEFC por partidos ou candidatos a legendas não coligadas, inclusive na
proporcional.
7. A jurisprudência do STF, em especial a ADI nº 7214/DF, consolidou o
entendimento de que, mesmo entre partidos coligados na majoritária, é irregular o
repasse de recursos públicos para candidatos de outra legenda na proporcional, em
observância à vedação de coligações nas eleições proporcionais estabelecida pela
Emenda Constitucional nº 97/2017.
8. O entendimento foi reforçado por precedentes recentes do TSE, que determinam
a devolução de valores ao Tesouro Nacional, considerando tais repasses
irregulares.
9. No caso concreto, a irregularidade identificada (R$ 671,64) foi considerada de
pequena relevância financeira, sendo cabível a aprovação das contas com
ressalvas, alinhada à jurisprudência que aplica os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em valores diminutos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do
recorrente, referente às Eleições Municipais de 2024.

Num. 44368085 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária. Valores diminutos podem ensejar a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando na aprovação das
contas com ressalvas."
Dispositivos relevantes citados
. Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §1º e §2º.
. Constituição Federal, art. 17, §1º, com redação da EC nº 97/2017.
. Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada
. STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/10/2022.
. TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe 15/09/2022.
. TSE, AgR-AREspE nº 060116265/GO, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe
03/09/2024.
. TSE, PCE nº 060057423/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 06/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto na Prestação de Contas referente ao pleito eleitoral de
2024, apresentado por HIGOR ANTONIO MARTINELI, candidato eleito com 199 votos para o
cargo de vereador, contra a sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR,
que desaprovou suas contas de campanha, em decorrência da percepção de doação de recursos
estimáveis provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por intermédio de
candidato pertencente a outro partido.(44282594)
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que: a) o art. 17, §l e §2 da Resolução TSE

Num. 44368085 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
n. 23.607/2019, dispõe sobre a impossibilidade de repasse de recursos originados do FEFC de
candidaturas de partidos não coligados ou com candidaturas próprias. Contudo, o referido
dispositivo não proíbe o compartilhamento do fundo de partidos coligados; b) o caso em questão
deve ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois além
de se encontrar devidamente demonstrado que os valores foram suportados pelo candidato da
majoritária, se trata de quantia irrisória; c) não houve nenhuma irregularidade no repasse de
recursos do FEFC pelo candidato a majoritária, aos vereadores de partido diverso, em virtude da
coligação entre REPUBLICANOS e MDB, apta a ensejar a desaprovação das contas do
recorrente.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas. Subsidiariamente, pleiteia a aprovação das contas com
ressalva, face à incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso “o
posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das eleições de 2020, é vedada a
transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos
de agremiação partidária distinta ou não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE
23.607 e do art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 97/2017”(44288073)
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado por HIGOR ANTONIO MARTINELI, candidato eleito
com 199 votos para o cargo de vereador, no município de Jataizinho/PR. Direciona-se o recurso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que desaprovou as
contas do candidato, em razão de uso indevido de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
No que tange aos valores movimentados para financiar sua campanha eleitoral, o candidato
registrou no sistema SPCE o recebimento de receitas no montante total de R$ 3.961,64, sendo
R$ 671,64 provenientes de recursos estimáveis em dinheiro provenientes do FEFC e R$ 3.290,00
oriundos de receitas financeiras classificadas na fonte “outros recursos”.
Houve, portanto, repasse de R$ 671,64 em recursos provenientes do FEFC pelo candidato ao
cargo de prefeito, Dirceu Urbano Pereira, integrante da Coligação “JUNTOS POR UMA
JATAIZINHO MELHOR” (composta pelos partidos Republicanos e MDB), à parte recorrente,

Num. 44368085 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
filiada ao Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que recebeu a doação na forma de
estimáveis em dinheiro.
A matéria encontra-se disciplinada no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, in verbis:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
será disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior
Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na
forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição,
é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com
as regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido
por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor,
na medida dos recursos que houver utilizado.
Compulsando a jurisprudência, observa-se que diversas Cortes vinham adotando entendimento
de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos públicos por candidatos ao
cargo proporcional, pertencentes a partidos políticos coligados nas eleições majoritárias.
Pois bem.
Entendo que esse posicionamento deve ser revisto à luz da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 05/10/2022.
No julgamento da ADI nº 7214, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que é
vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais na mesma
circunscrição, mesmo que os partidos envolvidos estejam coligados na disputa majoritária.
O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL.
ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO

Num. 44368085 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA
PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO
DA
REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA
E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE
23.607/2019 não vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos
partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos
entre as agremiações políticas são definidos pelo critério de
representatividade destas no Congresso Nacional, com base no § 3°
do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do
constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido de
colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a
redação dada pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições
proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos questionados
autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG
04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Vale ressaltar que o objetivo central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7214 era
justamente a possibilidade de reconhecer como regulares os repasses de recursos provenientes
dos fundos públicos — Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) — para candidatos às eleições proporcionais, desde que os respectivos partidos
estivessem integrados à mesma coligação nas eleições majoritárias.
A questão central discutida foi a compatibilidade desses repasses com as normas eleitorais,
considerando que os partidos, embora coligados na disputa majoritária, são juridicamente
distintos e possuem destinos eleitorais próprios nas eleições proporcionais.

Num. 44368085 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
O pedido visava flexibilizar a interpretação das regras sobre o uso de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), permitindo que tais repasses entre partidos coligados
fossem considerados legais e em conformidade com a legislação.
A seguir, destaca-se trecho da petição inicial que aborda essa argumentação:
“... é plausível interpretar a norma à luz da Constituição para dela se
extrair que inexiste expressa vedação ao repasse de recursos entre
candidatos a cargos majoritários e proporcionais de partidos distintos,
mas que estejam coligados nas eleições majoritárias na mesma
circunscrição, já que efetivamente há coligação, ainda que para outra
disputa.
Essa última interpretação é, data venia, a única que se coaduna com a
Constituição Federal, uma vez que privilegia a autonomia partidária,
notadamente em relação ao poder conferido às legendas de
autodeterminação na formação de suas coligações para melhor
atender suas estratégias políticas (art. 17, §1º).” (pág. 11 da petição
inicial da ADI 7214).
Para que não reste qualquer dúvida, transcrevo a conclusão do voto do Excelentíssimo Ministro
Ricardo Lewandowski na mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a fim de
esclarecer de forma clara e objetiva o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a
questão em debate.
“Diante de tudo o que foi alinhavado acima, concluo que o art. 17, § 2°,
I e II, e o art. 19, § 7°, I e II, da Resolução TSE 23.607/2019, ao
explicitarem a vedação do repasse de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário a partidos políticos ou candidatos que não integram a
mesma
coligação,
não
promoveram
nenhuma
inovação
no
ordenamento jurídico, nem contrariaram nenhum dispositivo legal. Ao
revés, simplesmente tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um
ponto final nas assimetrias causadas pela existência de coligações em
eleições proporcionais.
Por isso, sob pena de tornar letra morta o dispositivo constitucional que
vedou a coligação em eleições proporcionais, entendo não ser possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados.
Finalizo, anotando que as normas contestadas não apresentam mais
de um significado, inexistindo, portanto, o denominado “espaço de
decisão ( = espaço de interpretação)” apto a permitir a utilização da
técnica da “interpretação conforme”, já que, na hipótese sob exame, ao
que tudo indica, a única interpretação possível é aquela acima
explicitada.” (grifo nosso)
Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de financiamento de
campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade de oportunidades. Daí a

Num. 44368085 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
necessidade da hígida observância das regras pertinentes à correta destinação destes recursos.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que a sentença deve ser mantida:
o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do
FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação
partidária distinta ou não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da
Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017: "[...] é irregular o
repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o
doador disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo
majoritário" (AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos,
julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022).
(44288073)
Os julgados do ano de 2024 reafirmam a irregularidade de doação à candidato de partido diverso
que concorra a uma eleição proporcional, ainda que exista coligação entre as agremiações para a
disputa do pleito majoritário.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E
VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
ARGUMENTOS
INAPTOS
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO
IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o TRE/GO, por unanimidade, desaprovou as contas do
ora agravante, candidato ao cargo de prefeito, e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores do FEFC repassados a
candidatos ao cargo de vereador de partido distinto.
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso
especial em razão da incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do
TSE.
3. No agravo interno, o agravante defende não incidir o enunciado
sumular mencionado, ao argumento de que o recurso especial não foi
fundamentado em dissídio jurisprudencial, mas, sim, em contrariedade
expressa a disposição de lei.
4. A alegação de que o recurso especial foi interposto com fulcro no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, não se aplicando, portanto, o
Enunciado Sumular nº 30 do TSE em tal hipótese, não encontra
amparo na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual o Verbete
Sumular nº 30 do TSE é aplicável a ambas as hipóteses de cabimento
do recurso especial. Precedente.

Num. 44368085 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de
recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo
qual o doador disputou o pleito, ainda que tenham formado
coligação
para
o
cargo
majoritário"
(AgR–REspEl
nº
0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe
de 15.9.2022). Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os
fundamentos da decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a):
Min.
Raul
Araújo
Filho,
Julgamento:
22/08/2024,
Publicação:
03/09/2024)

ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
NÃO
COLIGADOS.
IRREGULARIDADE.
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
APTO A COMPROVAR DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO
FEFC. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS
CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL
DO
PARTIDO
POLÍTICO.
APLICAÇÃO
DOS
REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.
REQUISITOS
ATENDIDOS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA. IRREGULARIDADES QUE ENVOLVEM VALORES
CORRESPONDENTES A 0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA
CAMPANHA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais
filiados a legenda não coligada com o partido doador, ainda
quando ambas as agremiações estejam coligadas nas eleições
majoritárias, é irregular e implica na necessidade de restituição
dos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte, do
TSE e do STF.
(...)

Num. 44368085 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação:
06/09/2024)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A CANDIDATOS DE
PARTIDOS DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE.
VALOR MÓDICO EM TERMOS PERCENTUAIS. POSTULADOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO
DAS GLOSAS E DA DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPROVIMENTO.

1. O TRE/ES desaprovou as contas de campanha do candidato ao
cargo de deputado federal, nas Eleições 2022, com determinação de
devolução ao Erário do montante de R$ 10.527,50 (dez mil, quinhentos
e vinte e sete reais e cinquenta centavos), em razão da doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
estimáveis em dinheiro, a candidatos de outras agremiações não
coligadas.
2. Por meio da decisão agravada, dei parcial provimento ao recurso
especial para aprovar as contas com ressalvas, mantidas a glosa e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores
irregulares.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação
ainda que seja estimável em dinheiro, a candidato de partido
diverso que disputa eleição proporcional, mesmo que exista
coligação entre as agremiações para o pleito majoritário"
(AREspE nº 0603039–29, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,
DJe de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR–REspEl nº
0605109–47/MG, Rel. designado Min. Sergio Banhos, DJe de
21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o
Fundo Partidário e o FEFC são compostos por verbas públicas, de
destinação vinculada, sendo sua utilização disciplinada por legislação
específica, de modo a garantir o controle dos gastos e a fiscalização
pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto, despesas com recursos públicos
em desconformidade com a legislação de regência são consideradas
irregulares, impondo–se a determinação de ressarcimento ao Erário
dos valores despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017" (AgR–AI nº 0602741–87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).

Num. 44368085 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais
interpostos com fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral.
Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min.
André
Ramos
Tavares,
Julgamento:
25/04/2024,
Publicação:
08/05/2024)
Nessas circunstâncias, restou caracterizada a irregularidade decorrente do recebimento de
recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, o recebimento irregular de R$ 671,64,
pode ser considerado insignificante, possibilitando a aprovação das contas com ressalva,
entendimento desta Corte, alinhado à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas” (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, cabe o provimento do recurso, com a reforma da sentença para aprovar com
ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, reformando a sentença para aprovar com
ressalvas as contas de HIGOR ANTONIO MARTINELI, referente às Eleições Municipais de 2024,
em Jataizinho/PR.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44368085 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 04/02/2025 15:59:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020415590914500000043313574
Número do documento: 25020415590914500000043313574
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/02/2025 17:13:53
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600483-
42.2024.6.16.0080 - Jataizinho - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 HIGOR ANTONIO MARTINELI VEREADOR, HIGOR
ANTONIO MARTINELI - Advogados dos RECORRENTES: ANDRESSA DA SILVA - PR125246,
JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA
ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes
Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.02.2025